Tribunal: TJMT
Processo: 1036360-59.2022.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036360-59.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO BENEDITO PEREIRA - CPF: 738.035.969-04 (RECORRENTE), ROOSEVELT ALOISIO LEAL DE QUEIROZ JUNIOR - CPF: 957.650.501-15 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1036360-59.2022.8.11.0002.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei.

Recorrente:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido: ANTÔNIO BENEDITO PEREIRA.

Data do Julgamento:
18/07/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- CANCELAMENTO/ATRASO DO VOO DE 15 HORAS - MÁS
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS NÃO COMPROVADAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Alegação de cancelamento de voo em razão das más condições climáticas, desprovida de qualquer elemento de prova, por si só, não tem o condão de afastar o dever de indenizar.

2.

Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelo consumidor superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo.

3.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar a recorrente ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária a partir da sentença.

A recorrente postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, postula a redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

O recorrido apesar de intimado, não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual, o recorrido alegou que adquiriu passagens aéreas junto à requerida para viajar de Maringá a Cuiabá, com embarque previsto às 15h10m do dia 01/11/2022, com conexão em Viracopos/VCO e chegada em Cuiabá/CGB às 18h40min.

Aduz que o voo inicialmente contratado foi cancelado e só conseguiu chegar ao destino final em 02/11/2022 por volta das 10h20min, com um atraso de aproximadamente 15 (quinze) horas, conforme se denota através dos bilhetes aéreos anexos a inicial.

A requerida em sua defesa alega que o cancelamento do voo ocorreu devido às más condições climáticas do momento, contudo, não comprova tais alegações.

Nos moldes do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, estando verificada a hipossuficiência do consumidor, cabe à recorrente, comprovar que o cancelamento do voo ocorreu devido às más condições climáticas, não havendo a decolagem por ocorrência de caso fortuito, conforme disposto no art. 373, inciso II, do CPC, o que não se verificou nos autos.

Conforme dispõe o art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, sendo desnecessária a discussão acerca da existência de culpa. E os transtornos vivenciados pelo recorrido ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, configurando ofensa a direito da personalidade do consumidor.

Insta salientar, que a alegação de que o atraso/cancelamento do voo ocorreu devido às más condições climáticas, sem qualquer comprovação, não é fato capaz de afastar o dever de reparar os danos morais sofridos pelo consumidor.

Nesse sentido,
verbis
:

“RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO –
CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - REACOMODAÇÃO DA PARTE AUTORA EM OUTRO VOO NO DIA SEGUINTE – CHEGADA AO DESTINO APROXIMADAMENTE 20 (VINTE) HORAS APÓS O HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”. (N.U 1016630-70.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 11/05/2020, Publicado no DJE 11/05/2020). (Destaquei).

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO –
CANCELAMENTO E ALTERAÇÃO DO VOO – ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO NESTA INSTÂNCIA EM R$ R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Comprovado o cancelamento e posterior alteração do voo previamente contratado, sobretudo pela ausência solução adequada ao fato, configura-se a falha na prestação dos serviços, com consequente dever de reparar os danos morais sofridos.

(N.U 1052602-96.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 15/05/2023)

Os danos morais restaram caracterizados, tendo em vista que o atraso do voo extrapolou o limite de 15 (quinze) horas de espera, bem como em razão da falta de assistência e informações adequadas ao recorrido.

Assim, resta configurada a responsabilidade da recorrente no caso e o dever de indenizar pelos danos causados ao recorrido, nos termos do art. 14 do CDC.

Desta feita, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vez que o recorrido enfrentou dissabores que suplantam o mero aborrecimento do cotidiano, justificando a condenação por dano moral imposta na sentença.

Com relação ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023